Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710003-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS UITALO SOARES MENEZES, ROGEANE APARECIDA ALVES DE MENEZES, MARCIA MARA SOARES MENEZES, MARCUS TULIO SOARES MENEZES, FABIOLA DE MENEZES SALOMON, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MÁRCIA MARA SOARES MENEZES e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 84987412), que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0705986-67.2020.8.07.0018, movido contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, deferiu a expedição de requisições de pagamento em relação a valores incontroversos. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar em desfavor do DF. A contadoria apresentou os cálculos no termo da decisão de ID 78935971. O DF não apresentou manifestação (ID 84962930). A parte exequente se manifestou em ID 83412510, requer a expedição de precatório quanto aos valores incontroversos e a fixação de honorários da fase de cumprimento de sentença. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Em vista da ausência de impugnação das partes sobre os cálculos apresentados pela Contadoria em ID 78935971, homologo-os. Nos termos da decisão preclusa de ID 71952101, houve a fixação de honorários em favor do patrono do exequente da presente execução individual de sentença coletiva, nos seguintes termos. Confira-se: ‘Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal.’ Logo, o pedido novamente formulado não merece apreciação, porquanto já deferido. Frisa-se que o valor encontra, inclusive, previsto na planilha de cálculos apresentada pela Contadoria e não impugnada pelo ente público. Intime-se o patrono da parte exequente, para que informe se renuncia aos valores excedentes à 10 salários mínimos para expedição de RPV. Destaca-se, desde já, que este juízo entende pela inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6618/2020, mantendo as RPVs em até 10 salários mínimos Em relação ao prosseguimento do processo com a expedição de requisições de pagamento quanto aos valores incontroversos, merece acolhimento o pleito. Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1205530, com repercussão geral reconhecida (Tema 28), houve o reconhecimento da possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para o pagamento da parte incontroversa e autônoma de dívida judicial, desde que a decisão quanto a esta parcela seja definitiva (transitada em julgado). No caso, não há controvérsia sobre o valor devido conforme planilha da contadoria de ID 82360222, a divergência sobre atualização que pende AGI poderá importar em eventual acréscimo ao valor devido, o que demandará retificação da requisição expedida. Portanto, a expedição de precatórios sobre os valores incontroversos fixados nos autos (ID 82360222) deve ser deferida. A planilha juntada pela Contadoria contém a indicação dos honorários contratuais, os quais integram os precatórios dos exequentes e os honorários da fase de cumprimento de sentença, os quais correspondem a RPV própria, em favor do patrono, desde que dentro do teto de 10 salários mínimos. Ao CJU: ‘Anote-se MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, como exequente (credor de honorários). Intime-se o patrono da parte exequente, para que informe se renuncia aos valores excedentes à 10 salários mínimos para expedição de RPV.’ Preclusa esta decisão, expeçam-se os precatórios em favor dos exequentes e RPV (em caso de renuncia ao excedente) ou precatório, em favor do patrono da parte exequente, conforme planilha de ID82360222.” Opostos embargos de declaração pelos exequentes, o Juízo de primeiro grau os acolheu para, sanando obscuridade, indeferir o pedido de fixação de honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento (id. 86055404). Novos embargos foram manejados pelos exequentes, os quais restaram também acolhidos para determinar o prosseguimento do processo quanto ao valor incontroverso e deferir, caso apresentadas declarações de que não houve pagamento antecipado, a retenção de 20% (vinte por cento) de honorários contratuais dentro dos respectivos requisitórios, em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Nesse contexto, os exequentes interpõem o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 24663854), defendem, em primeiro lugar, a constitucionalidade formal da Lei no 6.618/20, argumentando que o teto a ser observado pelo DISTRITO FEDERAL a título de pagamento de RPV não teria natureza orçamentária, mas processual. Esclarecem que referida norma fora editada pelo ente político distrital com base em sua competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. Entendem que não haveria reserva de iniciativa do chefe do executivo para projetos de lei relativos ao patamar das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente federado, salientando que não se trata de matéria sujeita a disciplina própria de normas orçamentárias. Nesse contexto, argumentam que o Juízo a quo teria violado a separação de poderes, interferindo de maneira indevida nas atividades do Poder Legislativo, que, ao derrubar veto do Governador, fixou em vinte salários mínimos o valor as obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Noutro giro, acrescentam que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento deveriam ser incluídos na fase de cumprimento individual do título coletivo se pleiteados pelo escritório de advocacia que atuou na ação coletiva. Aduzem, desse modo, que por terem os advogados atuado tanto na ação coletiva como na fase executiva em trâmite na origem, deveriam ter a opção de escolher como executar os honorários sucumbenciais onde lhes fosse mais conveniente, conforme os artigos 23 e 24 do Estatuto de Advocacia. Sublinham que ao intérprete não cabe estabelecer limitações que a lei não prevê, de maneira que os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados desde logo, com a liquidação da sentença coletiva exequenda. Destacam que os honorários da fase de conhecimento não se confundem com os da fase do cumprimento individual, defendendo a inaplicabilidade ao caso concreto do entendimento adotado pelo Supremo no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.038.035. Colacionam julgados em abono à sua tese e requerem, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao seu recurso para “(...) fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF, e para expedir as competentes requisições de pequeno valor segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos (...)” (p. 13). No mérito, pugnam pela confirmação da medida e pela declaração de constitucionalidade da Lei no 6.618/2020. Preparo (id. 24663855 e id. 24663856). É relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. No caso dos autos, o que pretendem os exequentes/agravantes é a fixação imediata dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no percentual que entendem como devido para que sejam expedidas as respectivas requisições de pequeno valor sob o teto de vinte salários mínimos. Entretanto, a probabilidade de provimento do recurso, neste momento, não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados pelos agravantes, inclusive com a perfectibilização do contraditório nesta instância recursal. Além do mais, os recorrentes não deduziram qualquer argumentação que servisse de amparo ao requisito do perigo de dano, indispensável para o deferimento da medida. Não bastasse, conforme o teor da decisão que apreciou os últimos embargos de declaração opostos na origem, a expedição das ordens de pagamento está condicionada ao decurso de prazo, isto é, à preclusão, o que não ocorreu em face da interposição do presente recurso. Portanto, sem a caracterização dos requisitos legais, não vislumbro elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão relator junto ao feito de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado, após a instauração do regular contraditório. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora